Tribunal: TJSP
Processo: 2116795-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Tutela de urgência deferida parcialmente para determinar a suspensão das cobranças e a restituição de valor na conta do recorrido, sob pena de multa em caso de descumprimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. MULTA. Pretensão ao afastamento ou redução e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Tutela de urgência deferida parcialmente para determinar a suspensão das cobranças e a restituição de valor na conta do recorrido, sob pena de multa em caso de descumprimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. MULTA. Pretensão ao afastamento ou redução e limitação. Descabimento. Possibilidade de revisão do valor da multa, caso se verifique sua insuficiência ou seu excesso. Inteligência do § 1o, do artigo 537, do Código de Processo Civil. Multa fixada que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. PRAZO. Pretensão à dilação de prazo para cumprimento da determinação. Ausência de motivos plausíveis a justificar a necessidade de dilação de prazo. Decisão mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS. Descabimento. Ausência de fixação de honorários em Primeira Instância. Recurso não provido.